Tribunal: TJPA
Processo: 0804553-61.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804553-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON CARDOSO DE LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0804553-61.2021.8.14.0000

RECORRENTE: EDILSON CARDOSO DE LIMA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Município de Porto de Moz contra seu ex-prefeito, na qual se decretou, em sede liminar, a indisponibilidade de bens do agravante no montante de R$ 41.417.426,91, incluindo bloqueio bancário e restrições a imóveis e veículos.

2. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a impenhorabilidade de valores salariais bloqueados por meio do SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação de indisponibilidade de bens em ação por improbidade administrativa, incluindo o bloqueio de conta bancária com valores de natureza salarial, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decretação de indisponibilidade de bens é medida cautelar permitida pelo art. 7º da Lei nº 8.429/1992, independentemente da comprovação de dilapidação patrimonial, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. No entanto, a medida constritiva não pode incidir sobre valores de natureza alimentar, protegidos pelo art. 833, IV, do CPC/2015, especialmente quando comprovado que a conta bloqueada corresponde à conta-salário do agravante.

6. A jurisprudência reconhece a impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, mesmo quando os valores estão em conta corrente, ressalvada a comprovação de má-fé ou fraude, o que não se verifica no caso.

7. Constatada a legalidade parcial da decisão agravada, foi mantido o bloqueio apenas sobre valores que ultrapassem o limite legal de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A indisponibilidade de bens prevista no art. 7º da L. nº 8.429/1992 prescinde de demonstração de risco de dilapidação patrimonial. 2. É vedado o bloqueio de valores de natureza salarial até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, IV e X; Lei nº 8.429/1992, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.09.2012; STJ, AgInt no REsp 2098999/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; TJPA, AgInt no AI 0803601-82.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, 1ª TDP, j. 04.12.2023.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (14/04/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por EDILSON CARDOSO DE LIMA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que nos autos da Ação Ordinária nº 0342032-90.2016.8.14.0075, concedeu parcialmente a tutela requerida para decretar a indisponibilidade dos bens do agravante.

Na ação de origem, o Município de Porto de Moz, por intermédio de seu Prefeito em exercício, ajuizou Ação de Improbidade Administrativa com pedido de afastamento, indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal contra Edilson Cardoso de Lima, ex-prefeito do referido Município.

Alegou-se, em síntese, que o requerido, no exercício do mandato (2013-2016), reteve indevidamente contribuições previdenciárias descontadas dos salários dos servidores, sem o devido repasse à Receita Federal, ocasionando o bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

Referido bloqueio teria inviabilizado o pagamento da folha salarial dos servidores públicos municipais, ensejando um prejuízo estimado em R$ 41.417.426,91 (quarenta e um milhões, quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos) ao erário.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

(...) Isso posto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR, para nos termos do art. 7°, da Lei 8.437/92 e art. 305 e seguintes do CPC para;

1. A INDISPONIBILIDADE DOS BENS do Prefeito Municipal de Porto de Moz (PA), EDILSON CARDOSO DE UNIA, no montante de RS 41.417.426,91 (quarenta e um milhões, quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos) nos seguintes termos:

i. Expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis da capital, de Porto de Moz (PA), Gurupá (PA) e do Município de Altamira (PA), determinando a averbação, nas respectivas matrículas dos imóveis a INALIENABILIDADE DOS BENS OU DIREITOS sobre os imóveis;

ii. A inscrição de restrição judicial RENAJUD;

iii. Bacenjud nas contas destes agentes.

Inconformado com a decisão, Edilson Cardoso de Lima interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aduziu que a decis
ã
o proferida pelo ju
í
zo de origem violou os princ
í
pios do contradit
ó
rio, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista que a medida liminar concedida teria esvaziado o m
é
rito da a
çã
o, em flagrante afronta ao disposto no art. 1
º
,
§
3
º
, da Lei n
º
8.437/92. Alegou ainda a aus
ê
ncia de contemporaneidade entre os fatos supostamente
í
mprobos (ocorridos entre 2013 e 2016) e a medida cautelar (decretada em 2021), o que enfraqueceria a plausibilidade da medida.

O agravante sustentou que a conta bancária bloqueada via SISBAJUD é aquela em que recebe seus proventos salariais, e que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, esses valores seriam absolutamente impenhoráveis. Afirmou, ademais, inexistirem nos autos elementos suficientes que justificassem a imposição de medida tão gravosa como a indisponibilidade de bens, sobretudo diante da inexistência de qualquer indício de dilapidação patrimonial.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo para imediata sustação da ordem de indisponibilidade de seus bens e desbloqueio da conta corrente, bem como, no mérito, a revogação da decisão recorrida.

Em decisão monocrática, o Recurso de Agravo de Instrumento foi conhecido e, analisando os requisitos do art. 995, par
á
grafo
ú
nico, do CPC, foi parcialmente deferida a medida requerida, determinando a impenhorabilidade do limite de 40 salários-mínimos, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros ante a não comprovação da natureza salarial.

A parte recorrida, Município de Porto de Moz, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão constante no ID 9947236.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, foi emitido parecer pelo conhecimento do recurso e pela sua parcial procedência, reconhecendo que, embora a decisão de indisponibilidade de bens encontre amparo legal, a sua aplicação deve observar os limites do art. 833, IV, do CPC, resguardando a impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar, como o salário.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Edilson Cardoso de Lima contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Porto de Moz.

A insurgência recursal dirige-se à decisão que, em sede de tutela provisória, deferiu parcialmente pedido liminar para decretar a indisponibilidade de bens do agravante, até o montante de R$ 41.417.426,91 (quarenta e um milhões, quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), compreendendo o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, averbações imobiliárias e restrições judiciais sobre veículos automotores.

Conforme já assentado na decisão interlocutória proferida anteriormente, o recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade. Ou seja, foi interposto tempestivamente, está devidamente instruído e revela legítimo interesse recursal, devendo, portanto, ser conhecido.

No mérito, a questão posta à apreciação deste Tribunal restringe-se à legalidade e proporcionalidade da medida liminar, notadamente quanto à extensão e à abrangência da constrição patrimonial imposta ao agravante, com ênfase especial na inclusão de bloqueio de verbas depositadas em conta corrente de titularidade pessoal, cuja natureza, conforme alega o recorrente, seria eminentemente alimentar, decorrente do recebimento de salário.

É fato incontroverso que o artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 autoriza a decretação de indisponibilidade de bens, quando presentes indícios da prática de ato ímprobo capaz de causar lesão ao erário ou resultar em enriquecimento ilícito. Trata-se de medida cautelar de caráter assecuratório, que visa garantir a efetividade de eventual condenação futura, sobretudo no que diz respeito à recomposição do dano causado ao patrimônio público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que não se exige a demonstração de dilapidação patrimonial para a imposição da medida, uma vez que o
periculum in mora
encontra-se implícito na gravidade dos atos narrados e na potencialidade lesiva ao erário. Nesse sentido, o julgamento do REsp 1.319.515/ES consagrou o entendimento de que bastam fortes indícios de responsabilidade do agente público para legitimar a constrição de bens, sem que se faça necessária a comprovação de que esteja em curso tentativa deliberada de frustração da execução futura.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS. CABIMENTO. RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. REQUISITO DESNCESSÁRIO
. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E IN DUBIO PRO NATURA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NATUREZA OBJETIVA E PROPTER REM. 1.(...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. A indisponibilidade de bens é medida que se impõe para ressarcimento proporcional dos danos ambientais verificados, a partir do qual se pretende a recuperação do meio ambiente. Trata-se de medida de caráter cautelar, voltada à salvaguarda dos interesses de índole ambiental. Precedentes. 6. Há crucial distinção entre o propósito de fiscalização administrativa e a busca de tutela jurisdicional adequada para, no âmbito da responsabilidade civil, viabilizar a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. 7.
No Superior Tribunal de Justiça há entendimento no sentido de que a indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação de patrimônio. "
A decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em 'tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade'
" (STJ, REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) 8. (...). 9. (...). 10. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e deferir os pedidos de concessão de antecipação da tutela recursal conforme solicitados na inicial.

(TRF-1 - (AG): 10293167020234010000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL ANA CAROLINA ROMAN, Data de Julgamento: 23/04/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 23/04/2024 PAG PJe 23/04/2024 PAG)

Contudo, essa prerrogativa não pode se sobrepor, indiscriminadamente, às garantias constitucionais do jurisdicionado. A efetividade da tutela estatal deve ser alcançada em consonância com os princípios fundamentais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

A aplicação da medida constritiva não pode olvidar a existência de bens absolutamente impenhoráveis, como ocorre com verbas salariais, conforme expressamente previsto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que confere proteção jurídica à remuneração percebida pelo devedor e destinada à sua subsistência e de sua família.

Neste caso específico, a ordem judicial alcançou indistintamente os ativos financeiros do agravante, bloqueando conta corrente onde este percebe seus vencimentos mensais. A medida, ao atingir diretamente verba de natureza alimentar, transborda os limites legais da indisponibilidade, ferindo de forma direta o núcleo essencial dos direitos sociais assegurados pela Constituição, especialmente o direito à subsistência digna.

É preciso registrar que a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, ainda que depositados em instituições financeiras. A mera circunstância de tais valores encontrarem-se em conta corrente não desnatura sua origem nem afasta a proteção legal conferida. Trata-se de garantia fundamental, destinada a assegurar o chamado mínimo existencial, de modo que qualquer interpretação ou aplicação judicial que se sobreponha a tal direito deve ser considerada abusiva e, portanto, inválida.

Ademais, a análise dos autos evidencia ausência de elementos que demonstrem conduta do agravante voltada à dilapidação de seu patrimônio. Ao contrário, o que se observa é que a decisão agravada incidiu sobre valores que constituem o único meio de subsistência do agravante, comprometendo diretamente sua capacidade de prover o sustento próprio e de sua família, em evidente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O próprio Ministério Público, ao se manifestar nos autos, reconheceu a procedência parcial da irresignação recursal, assentando que, embora a indisponibilidade de bens não exija prova da dilapidação, deve ser respeitado o limite legal de impenhorabilidade de até quarenta salários-mínimos, previsto no inciso X do art. 833 do CPC. A manifestação ministerial destaca, inclusive, a ausência de comprovação documental de que a conta bloqueada se trata de conta salário, mas defende, com clareza, a necessidade de exclusão do bloqueio sobre o valor protegido legalmente até o referido limite.

Ainda que não se possa ignorar a gravidade das imputações formuladas na ação originária, é forçoso reconhecer que o Judiciário não pode, sob o manto da proteção ao interesse público, autorizar medidas que, de forma direta ou reflexa, solapem os direitos fundamentais do cidadão. Não se pode perder de vista que o processo judicial, sobretudo aquele que tramita sob o pálio das garantias constitucionais, deve equilibrar a força da lei com os limites da justiça material.

O direito não se impõe apenas pela forma, mas, sobretudo, pelo conteúdo e pela finalidade que persegue. E, neste contexto, a medida constritiva que atinge o sustento do agravante revela-se, além de ilegal, profundamente desumana.

Em reforço deste entendimento, transcrevo precedentes sedimentados da Corte da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PENHORA INCIDENTE SOBRE PENSÃO POR MORTE. DESBLOQUEIO DETERMINADO PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como cediço,
"a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (AgInt no REsp n . 2.067.117/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/12/2023). A propósito:EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 2 .318.451/RN, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/11/2023.2. Caso concreto em que a Corte estadual firmou a compreensão de que "é indubitável que a pensão percebida pelas agravantes tem natureza eminentemente alimentar, o que determina a inviabilidade de apreendê-la judicialmente para liquidar a dívida exequenda" (fl . 337), eis que, na hipótese vertente, "a constrição de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário por certo comprometerá a subsistência das ora agravantes" (fl. 338).3. Rever a premissa contida no acórdão recorrido de que a realização da penhora, tal como pretendida pela parte agravante, teria o condão de comprometer a subsistência das agravadas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ .4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2098999 SP 2023/0346303-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1984559 RJ 2022/0037058-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

Grifei.

Na mesma linha de entendimento, transcrevo jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 833, IV, DO CPC/2015.
BLOQUEIO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a determinação do Juízo de origem, mantendo o desbloqueio das contas bancárias dos Agravados. 2.
Ante o seu caráter alimentar, em regra, a penhora de verbas salariais representa aparente contrariedade ao que preceitua o art. 833, IV, do CPC/15, que versa sobre a dignidade da subsistência
. 3.
Nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos poderá ser excepcionada, apenas quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
, ou, em caso de dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo devedor forem superiores a 50 (cinquenta salários mínimos mensais). 4. No caso concreto, os contracheques acostados ao processo demonstram que a remuneração mensal auferida pelos agravados não alcança a importância mínima de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais exigida no art. 833, IV, § 2º do CPC/2015, para que a penhora em discussão seja admitida. 5. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, não podem ser objeto de medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, vez que não poderão assegurar uma futura execução. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803601-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/96. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. IMPENHORABILIDADE VALORES DA CONTA CORRENTE ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS
. ART. 833, X, DO CPC/2015 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.366.721/BA), firmou o entendimento de que o magistrado que preside a ação de improbidade, desde que de forma fundamentada, pode decretar a indisponibilidade cautelar de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos
. 2 - No presente caso, dos documentos juntados nos autos, constata-se fortes indícios da veracidade dos fatos narrados na inicial da Ação Civil Pública, com depoimentos de servidores e documentos que demonstram que a agravante, como Prefeita do Município de Almerim, utilizava guardas civis municipais para que realizassem a vigilância de sua residência particular e, eventualmente, sua segurança pessoal. 3 - Quanto a alegação de que a decisão esgota o objeto da ação, não assiste razão, considerando que o objetivo da ação de improbidade é responsabilizar os agentes de atos de improbidade administrativa, conforme prevê o art. 12 da referida Lei, podendo ser aplicado outras sanções, além da perda de bens. Portanto, a presente demanda não se confunde com ação de ressarcimento ao erário, para se entender que fora esgotado seu objeto apenas com a indisponibilidade de bens. 4 –
Por fim, como já consignado quando da análise do pedido liminar, razão assiste à agravante quanto a impossibilidade da medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na Lei Nº 8.429/92, recair sobre verbas menores de 40 salários mínimos. Embora a norma refira-se apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao dispositivo legal, a fim de estender a impenhorabilidade também a conta-corrente e fundos de investimentos. (REsp n. 1.710.162/RS).
5- Logo, a decisão ora atacada merece parcial reforma, considerando que demonstrado que houve determinação de bloqueio de forma indiscriminada, sem observância ao disposto no art. 833, IV e X do CPC/2015, devendo ser liberados os valores constritos que não superem o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. 6– Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810697-85.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS EXISTENTES DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. ARTIGO 7º, DA LEI N.º 8.429/92. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A GARANTIA DO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO
E DA POSSÍVEL FIXAÇÃO DE MULTA CIVIL. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO E DE CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INDISPONIBILIDADE TENHA RECAÍDO SOBRE CONTA SALÁRIO. NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO DA CONTA POUPANÇA E DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE. 1- (...). 2-
A indisponibilidade de bens é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido (artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92), de modo que, levando em consideração o cotejo probatório anexado na Ação Civil Pública, restam preenchidos os requisitos da tutela deferida.
3-A Agravante pretende, subsidiariamente, a suspensão imediata dos bloqueios das contas bancárias elencadas, sob o fundamento de que correspondem à conta salário, bem como, à caderneta de poupança encontrando-se sob o manto da impenhorabilidade. 4-
É cediço que a indisponibilidade de bens visa assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, para garantir a futura reparação do dano causado aos cofres públicos por ato de improbidade, no entanto, no caso da conta-salário, sua indisponibilidade afeta direta e imediatamente a subsistência de seu titular e de sua família, dado seu caráter alimentar, repercutindo no direito da recorrente ao levantamento da indisponibilidade decretada sobre suas contas-salário.
5-
Sobre a questão, o art. 833 do CPC/2015 elenca os bens jurídicos que não podem ser objeto de penhora, incluindo entre eles os vencimentos, bem como, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
6-A
impenhorabilidade dos vencimentos constitui uma garantia constitucional ao mínimo existencial e à dignidade, recebendo proteção contra ações constritivas
. (...). 7- (...). 8- (...). 9-
Ainda no que concerne aos ditames do art. 833, X do CPC/15, o STJ firmou o entendimento de que é possível a extensão da regra da impenhorabilidade aos valores depositados pelo devedor no importe de até 40 (quarenta) salários mínimos ainda que não depositados em caderneta de poupança, incluindo-se, portanto, na proteção legal as quantias depositadas em conta corrente ou fundos de investimento, até o referido limite
. 10- (...). 11-Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802803-24.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTENTADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO EM PARTE. PERDA DE OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRECEDENTES.
INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES SUPOSTAMENTE DESPENDIDOS INDEVIDAMENTE
. RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814631-17.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022)

Dessa forma, embora reconheça a legitimidade do Município de Porto de Moz na busca pela recomposição do erário e não desconsidere a gravidade dos fatos narrados, entendo que a decisão agravada excedeu os limites legais ao alcançar valores impenhoráveis, de natureza alimentar. Tais verbas não podem ser objeto de constrição judicial, sob pena de violação frontal à ordem jurídica vigente.

Importa salientar que a medida não se torna nula em sua integralidade, devendo apenas ser ajustada a fim de excluir de seus efeitos os valores protegidos por vedação legal expressa, sem prejuízo das demais providências constritivas mantidas, como a averbação de imóveis e a restrição de veículos automotores.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para cassar os efeitos da decisão agravada exclusivamente no que tange à indisponibilidade de valores bloqueados na conta corrente do agravante, por se tratar de verbas de natureza alimentar e de outras verbas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, preservando-se, contudo, as demais medidas de constrição determinadas no
decisum
recorrido.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025